Tribunal: TJSP
Processo: 1000055-27.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
"PETIÇÃO INICIAL – Emenda – Descumprimento da determinação – Extinção do processo mantida – Recurso improvido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002287
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000055-27.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PAOLO
INTROINI, é apelado TRANSPORT AIR PORTUGAL - TAP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente sem voto), JOSÉ MARCOS MARRONE E MARCOS
GOZZO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
J. B. FRANCO DE GODOI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000055-27.2020.8.26.0100 -Voto no 49665
2
VOTO No: 49665
APEL.No: 1000055-27.2020.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : PAOLO INTROINI
APDO. : TRANSPORT AIR PORTUGAL - TAP
”PETIÇÃO INICIAL
Emenda
Descumprimento da
determinação Extinção do processo mantida Recurso
improvido.”
1) Insurge-se o apelante contra r.
sentença que julgou extinta sem resolução do
mérito a ação indenizatória que moveu contra o
apelado, alegando, em síntese, que: não há
irregularidade na representação processual.
Efetuou-se o preparo.
Recebido o recurso, o apelado apresentou resposta argumentando que a r.
sentença deve ser mantida.
É o breve relatório.
2) Não merece acolhimento o presente
recurso.
O MM. Juiz “a quo” determinou que o
autor-apelante regularizasse sua representação
processual,
uma
vez
que
“outorgantes
estrangeiros sem RNE válida deverão comparecer
perante o notário público local para o reconhecimento das suas assinaturas e, posteriormente, legalização do documento na
Repartição Consular brasileira, a fim de que
produza efeitos jurídicos no Brasil.” (fls.
222).
O autor permaneceu inerte e não
interpôs qualquer recurso, conforme certidão de
fls. 224.
Foi concedido novo prazo a fim de
que
fosse
regularizada
a
representação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000055-27.2020.8.26.0100 -Voto no 49665
3
processual, entretanto, o autor limitou-se a
afirmar que a justiça brasileira era competente
para julgar a ação.
Sobreveio a r. sentença, na qual o
MM. Juiz “a quo” julgou extinto o processo sem
julgamento do mérito, nos termos do art. 485,
VI, CPC.
De rigor a manutenção da r. sentença. O autor não cumpriu para
regularização processual e tampouco interpôs o
recurso cabível contra a decisão, a qual se
tornou preclusa.
Portanto, a extinção do feito era
mesmo medida que se impunha.
Ante o exposto, nega-se provimento
ao recurso.
J.B.FRANCO DE GODOI
Relator